Tribunal: TJDFT
Processo: 0003657-49.2017.8.07.0012
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ÂMBITO DOMÉSTICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA ESPECIAL. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. REPARAÇÃO. DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO. RECURSO REPETITIVO.
1) Nos crimes praticados no contexto da Lei Maria da Penha, a jurisprudência confere ao depoimento da vítima especial relevância, ainda mais quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas.
2) Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas nos autos, harmonicamente, demonstram a prática do crime de ameaça contra a vítima, em situação de violência doméstica.
3) Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. Precedentes do STJ (REsp 1675874/MS e REsp 1643051/MS, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, unânime, data de julgamento: 28/2/2018).
4) Apelação conhecida e desprovida.